Tribunal: TJSP
Processo: 0003698-08.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito comprovada. Tendo o conjunto probatório demonstrado que o acidente de trânsito gerou lesão corporal na vítima, por imprudência do réu, impõe-se a condenação pelo delito do artigo 303 da Lei no 9.503/97. Inexistência de compensação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito comprovada. Tendo o conjunto probatório demonstrado que o acidente de trânsito gerou lesão corporal na vítima, por imprudência do réu, impõe-se a condenação pelo delito do artigo 303 da Lei no 9.503/97. Inexistência de compensação de culpas. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena e o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.